Tribunal: CARF
Processo: 10675.720232/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720232/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
COTHEMA AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento efetuado pela auditoria para apurar o Valor da
Terra Nua (VTN), quando o contribuinte não produz prova em contrário
através de Laudo Técnico de Avaliação hábil e idôneo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-007.340, de 03 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10675.720230/2010-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720232/2010-89
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720232/2010-89

Da Impugnação
Cientificada do lançamento, ingressou a contribuinte com sua impugnação, instruída
com documentos, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
considera que ao ser solicitado para apresentar documentação que comprovasse a área
com produtos vegetais, juntou cópia do contrato de parceria para o período, certo de que
estaria atendendo o solicitado, mas ele não foi aceito;
informa que junta agora cópia da declaração de produtor rural apresentada pelos
parceiros para renovação de inscrição de produtor rural nr-702/4239, em nome de
Carlos Theodoro Marques e Outros, de 2005, entregue em 2006, informando a área de
1.050,0 ha ocupada com milho, e de 2006, entregue em 2007, informando a utilização
com produtos vegetais a área de 400,0 ha, sendo 200,0 ha de soja e 200,0 ha de sorgo;
esclarece que, por orientação técnica, devido a infestação de parte da área por percevejo
castanho, no ano de 2006, foi plantado somente 400,0 ha de lavouras e o restante da
área, geralmente utilizada para plantio de grãos, ficou em pousio, de maneira a facilitar
o controle dessa praga extremamente daninha para a agricultura;
continua esclarecendo que, como no ano anterior havia sido plantado milho, e por ser
contra a não utilização daquela área grande, propiciando a proliferação descontrolada de
ervas daninhas, a proprietária, em comum acordo com os parceiros resolveu ceder, sem
remuneração, a área a vizinhos, para que a mesma fosse ocupada com gado,
aproveitando assim a área e a palhada de milho nela existente;
informa que, por erro de interpretação do responsável pelo preenchimento da DITR, foi
informado como utilizada com produtos vegetais a área total que era geralmente
utilizada de 1.290,0 ha;
esclarece que, quanto a área de 17,0 ha informada como de pastagens, é uma parte do
imóvel cedido para uso dos funcionários para criar suas vacas para produção de leite
para consumo próprio, sem fins lucrativos, assim não teria notas ou outros documentos
que comprovem a sua utilização a não ser o testemunho dos funcionários;
pelos motivos demonstrados, solicita o cancelamento da glosa realizada no DIAT, e
sejam consideradas as áreas informadas na DITR ou seja retificada para 400,0 ha a área
ocupada com produtos vegetais, 890,0 ha de área em descanso ou pousio e 17,0 ha de
área com pastagens, considerando assim o grau de utilização de 91,9% e a alíquota de
0,3% para cálculo do imposto devido;
informa que, quanto ao VTN declarado, como não tem como provar, de forma escrita,
os valores utilizados nas DITR de 2006 e 2007, sendo que eles foram apurados por meio
de consultas telefônicas a EMATER, resta solicitar a isenção da multa de oficio ou a sua
redução;
relaciona os documentos anexados à impugnação;
aguarda parecer favorável, na certeza de ter esclarecido os pontos obscuros nas
informações prestadas.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT,
por falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720232/2010-89

consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Alteração da DITR - Inexistência de Erro de Fato

Alega a recorrente que área de produtos vegetais seria de 1.050,0 ha e não a declarada
de 1.290,0 ha, conforme documentos apresentados, e a área de pastagens que seria igual
a declarada de 17,0 ha, mas não teria como comprovar por meio de documentos.
Todavia, como bem pontuado pela decisão de piso, a contribuinte já perdeu a
espontaneidade para fazer retificação em sua DITR. Não havendo prova da existência
de erro de fato, não há como se acatar a solicitação de alteração da DITR.
Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de alteração, a retificação pretendida
iria agravar a exigência, o que não é possível
Assim sendo, não merecem prosperar as alegações da recorrente.

Do Valor da Terra Nua (VTN)

No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2003, está subavaliado em
relação ao valor apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Pontes Geral/SP, consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da Lei n°
9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que no
caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720232/2010-89

preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização, e que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios,
e o objetivo desse direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade
material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do
imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da
Fiscalização e da autoridade julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de
Avaliação que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, como determina a legislação e, com isso, afastar a presunção
relativa constante do arbitramento, determinando um novo valor de VTN para a sua
propriedade rural.
De acordo com as razões expostas na impugnação e renovadas em sede de recurso
voluntário a contribuinte reconhece expressamente que não tem como provar o valor do
VTN declarado, limitando-se a asseverar que chegou ao valor através de consultas
telefônicas realizadas à EMATER.
Por óbvio, o procedimento adotado pela recorrente não tem força probatória para afastar
o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital